Tribunal: TJMT
Processo: 1006637-85.2019.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006637-85.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IDALINA HENRIQUE DE JESUS - CPF: 451.925.611-91 (RECORRENTE), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (RECORRIDO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA -
INDENIZAÇÃO POR MORTE -
IRMÃ DO
DE CUJUS
- ÚNICA HERDEIRA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - PAGAMENTO INTEGRAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Rejeito a ilegitimidade passiva, eis que a documentação anexa a inicial, é possível concluir que a autora é herdeira/beneficiária do seguro postulado.

2.

O conjunto probatório encartado ao feito demonstra de forma inequívoca que a irmã do
de cujus
é a única herdeira, portanto, faz jus a indenização securitária.

3.

Restando comprovada a morte do segurado em acidente automobilístico, é devida a indenização do seguro DPVAT nos termos da Lei nº 11.945/2009, que prevê o pagamento de 100% do valor da indenização.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020